Tribunal: STF
Processo: HC 197654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bernardo Braga e outros, em favor de Christiano Borges Stockler Campos, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgou prejudicado o HC 636.832/RJ. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Processo n. 0089804- 76.2020.8.19.0000, relatora a Desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita). 
    Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, por decisão monocrática expedida de forma originária pela desembargadora relatora do feito – diante do foro por prerrogativa de função ostentado por corréu prefeito do Município do Rio de Janeiro –, em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2103; 317, § 1º, do Código Penal; e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 
    No presente writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada do paciente, asseverando não haver contemporaneidade dos fatos com a ordem de prisão. 
    Aduz que a prisão preventiva teria sido decretada com base em fato falso e afirma não haver contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional. 
    Alega que o paciente a todo momento colaborou com as investigações e defende a suficiência da imposição de medidas alternativas. 
    Requer, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, inclusive mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Liminar deferida em parte pela Presidência desta Casa às e-STJ fls. 1.377/1.379. 
    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-STJ fls. 1.478/1.491, 1.497/1.1500 e 1.501/1.510). 
    É o relatório.” (eDOC 8, p. 133)
    No Superior Tribunal de Justiça, o writ foi julgado prejudicado, porquanto, “com o término do mandato de prefeito do corréu, e consequente perda do foro especial por prerrogativa de função, os autos, até então em segunda instância, foram remetidos à 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ” (p. 133), cabendo “ao Juízo de primeiro grau ratificar ou não os atos decisórios proferidos pela julgadora de segunda instância” (eDOC 2, p. 134).
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo TJRJ, sendo posteriormente colocado em prisão domiciliar por decisão do Ministro Humberto Martins, do STJ.
    Afirma que a decisão impugnada equivocou-se ao concluir pelo esvaziamento do writ, porque a segregação cautelar originariamente imposta “ainda opera efeitos deletérios que se fazem sentir pelo paciente” (eDOC 1, p. 7).
    Aduz que “a lógica da decisão ora impugnada contraria anos de jurisprudência desta Colenda Suprema Corte, sempre no sentido de que os atos praticados por juízo inicialmente competente não são nulos, muito menos reclamam posterior ratificação após eventual declínio de competência. Até porque, se nulos fossem, deveria ter a douta Relatoria no STJ determinado a imediata soltura do paciente, não o manter em prisão domiciliar até eventual reanálise do decreto prisional pelo Juízo de primeira instância” (eDOC 1, p. 7).
    Adiciona que mesmo a ratificação do decreto preventivo pelo Juízo de piso não conduziria ao prejuízo do habeas corpus, porque, sempre que a segregação cautelar for mantida pelos mesmos fundamentos, não haverá perda do objeto de medidas impugnativas já lançadas. 
    Ressalta que o paciente é primário e possui residência fixa no distrito da culpa, além de ser proprietário de empresas atuantes no mercado de corretagem há mais de uma década, motivo pelo qual “foge à racionalidade alegar-se que tais empresas teriam sido criadas com o fim de ocultar os supostos frutos ilícitos obtidos com atos de corrupção praticados por representantes do Grupo Assim Saúde a partir do ano de 2019” (eDOC 1, p. 15).
    Ademais, sublinha que o paciente não esteve na sede do Grupo Assim Saúde na data e horário mencionados no pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, inexistindo, portanto, risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal ou mesmo fatos contemporâneos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 
    No ponto, destaca que “a única evidência de presença na pretensa reunião seria uma captura da tela do sistema de controle de entradas do prédio do Grupo Assim Saúde que apresenta, de forma absolutamente ‘estranha’, uma configuração completamente dissonante do padrão das visitas anteriores àquele local” (eDOC 1, p. 16) e que “no horário da reunião mentirosamente apontada pelos colaboradores, o paciente se encontrava em sua residência na Barra da Tijuca, como se atesta com os prints da tela de seu celular” (eDOC 1, p. 20).
    Conclui que “que o notório encerramento do mandato de Marcelo Crivella na chefia da Prefeitura do Rio de Janeiro – réu apontado, pelo próprio decreto prisional, como o suposto líder da pretensa organização criminosa – faz com que qualquer mínima suposição de possível interferência dos acusados junto ao Poder Público se esvaia, reforçando ainda mais a cristalina desnecessidade da manutenção da prisão” (eDOC 1, p. 25).
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão domiciliar de Christiano Borges Stockler Campos, com ou sem a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ainda que o impetrante argumente não ser o caso de incidência da Súmula 691 desta Corte, em razão de a decisão impugnada ter sido uma decisão terminativa, não se pode dizer que houve realmente um julgamento de mérito do HC 636.740 pelo STJ, o que leva a uma situação ensejadora de óbice formal por indevida supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    A Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014, e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Da mesma forma, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Ademais, no caso em apreço, a decisão monocrática impugnada julgou prejudicado o HC dada a perda, pelo corréu Crivella, do foro por prerrogativa de função, o que fez com que a própria decisão do TJRJ, originalmente questionada no STJ, passasse a depender de ratificação do primeiro grau. Dito de outra maneira, a decisão do TJRJ tornou-se precária, e esta é a razão de o STJ ter reconhecido a perda de objeto do HC 636.740. 
    Confira-se a decisão impugnada:
    “Segundo, porque, no que tange à ordem de prisão emanada da desembargadora relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o término do mandato de prefeito, os autos, até então em segunda instância, em razão de foro especial por prerrogativa de função que não mais subsiste, foram remetidos à 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ, juízo esse agora competente para conduzir a ação penal. Sendo assim, caberá agora ao Juízo de primeiro grau ratificar ou não os atos decisórios proferidos pela julgadora de segunda instância, devendo deliberar, inclusive e notadamente, acerca da prisão preventiva outrora ordenada e que é objeto desta impetração”. 
    Por essa razão, observo que o presente writ padeceria de vício formal, o que impede o seu conhecimento.
    No entanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), deve-se conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, a justificar excepcional concessão da ordem de ofício. Isso porque as medidas cautelares impostas pelo STJ se mostram excessivas e desproporcionais às peculiaridades do caso.
    Em 12.2.2021, no âmbito do HC 196.934, em que figura como paciente o corréu Crivella, decidi:
    “Por essas razões, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pela decisão liminar do STJ no HC 636.740. Determino, ainda, as seguintes cautelares, diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); 
    c) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320)”.
    Nos termos do art. 588 do CPP, verifico que o paciente encontra-se em situação fática e processual idêntica a do corréu Crivella, beneficiado pela decisão acima referida.
    Em decisão de 3.12.2020, no HC 636.832, o Min. Humberto Martins reconheceu no STJ essa identidade:
    “A situação do ora paciente é juridicamente idêntica à do codenunciado Marcelo Crivella, beneficiado com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, aplicada em conjunto com outras medidas cautelares diversas da prisão (HC n. 636.740/SP). Não havendo distinção de natureza pessoal que impeça a extensão ao paciente dos efeitos do benefício concedido a codenunciado que também foi alvo da decisão ora contestada, cabível a concessão parcial da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”. 
    No mesmo sentido, como se depreende do decreto prisional exarado pelo TJRJ, a despeito de não desempenhar um papel de líder na organização criminosa, o paciente se encontra inserido supostamente no mesmo contexto fático criminoso que o réu Crivella. Confira-se:
    “Indubitável, portanto, o risco que a liberdade dos denunciados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES representa à ordem pública, eis que compõem a espinha dorsal da organização criminosa investigada, conforme já demonstrado. O risco à ordem pública também se aplica aos denunciados ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER, pois, como já analisado, os dois, na companhia de RAFAEL ALVES, estiveram recentemente na sede do GRUPO ASSIM SAÚDE com o objetivo de convencer os executivos da citada empresa a manterem o esquema de propinas do qual participavam, mediante a emissão de ‘notas frias’, mesmo após terem conhecimento do avançado das investigações, que, aliás, na ocasião, acabaram sendo largamente veiculadas na imprensa. Esse comportamento revela de modo inequívoco a real intenção de tais denunciados e dos seus superiores hierárquicos na estrutura da organização criminosa de não fazerem cessar as práticas criminosas, valendo lembrar que CHRISTIANO chegou a ser alvo na segunda busca e apreensão autorizada por este Juízo. E ADENOR, por sua vez, ainda retornou à empresa e apresentou aos executivos a proposta, em nome do grupo ao qual pertence, de adulterarem a contabilidade e simularem determinados negócios jurídicos com a finalidade de apagar os vestígios dos crimes que favoreciam a organização criminosa. Ou seja, propôs o cometimento de outros crimes, com o objetivo de inovarem artificiosamente o estado das coisas, o que agora nos remete à necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal”. (eDOC 2, p. 55-56) 
    Ademais, importante destacar que o GRUPO JOLL, chefiado pelo paciente, não mantém mais qualquer contato com o GRUPO ASSIM SAÚDE e, consequentemente, com a gestão municipal que supostamente teria mantido relações espúrias com esta última empresa, sobretudo após a recente troca de governo.
    Além disso, constato que o paciente é primário, tem bons antecedentes, reside no distrito da culpa e possui emprego lícito.
    Tais elementos demonstram que resta diminuto o risco que o paciente poderia proporcionar para a higidez da instrução processual e para a aplicação da lei penal.
    Isso não significa que as graves acusações contra o paciente não devam ser devidamente apuradas ao longo da instrução. Como venho me posicionando, é preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    Por essas razões, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pelo STJ. Determino, ainda, as seguintes cautelares, diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); 
    c) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320).
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, ao TJRJ e ao STJ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente